Tribunal: TJMT
Processo: 1027565-78.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027565-78.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (EMBARGANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1027565-78.2021.8.11.0041

E
MBARGANTE
S
:

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ
,
OSVALDO TETSUO TAMURA
e
GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CHEQUE FLEX – PESSOA JURÍDICA – TAXA DE JUROS ACIMA DA PACTUADA – DESCABIMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL DA POSSIBILIDADE DE AJUSTE DOS JUROS CONFORME TAXAS VIGENTES NO MERCADO PARA ÉPOCA DA OPERAÇÃO – LEGALIDADE –

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
CONSTATAÇÃO –
TAXA DE JUROS CONTRATADA DIVERSA DA APLICADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DEVER DE INFORMAÇÃO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE – ART
.
422 E 423 DO CC – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – TEMA 28 DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Constatado que o acórdão embargado
incorreu em omissão ao
deixar de
analisar a discrepância entre a taxa de juros remuneratórios expressamente contratada (5% ao mês) e a efetivamente apli
cada pelo banco (13,44% ao mês) à vista do princípio da boa-fé objetiva, impõe-se o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes
.

2. O destaque visual da taxa de juros no contrato não é mero
detalhe formal, mas elemento essencial para a formação do consentimento do contratante, criando legítima expectativa quanto ao custo efetivo do crédito.

3.
Assim, a
inda que exista cláusula permitindo a alteração da taxa de juros para adequá-la às taxas vigentes no mercado, o exercício deste direito de forma a quase triplicar o custo do crédito configura exercício abusivo, incompatível com a lealdade e cooperação exigidas nas relações contratuais (art. 187 do Código Civil).

4. Havendo contradição entre a taxa de juros destacada no quadro principal do contrato e a possibilidade de alteração prevista em cláusula acessória, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao aderente, nos termos do art. 423 do Código Civil.

5. Conforme Tema 28 do STJ, "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
".

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar parcial provimento ao recurso de
apelação.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ, OSVALDO TETSUO TAMURA e GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA

opõe
m

recurso de embargos de declaração (ID
303240356
), ob
jetivando sanar suposta
omiss
ão
e contradição

que estaria
m

maculando o v. acórdão constante no ID nº
301423891
, proferido no
s

Recurso de Apelação Cível

interposto

pel
os
ora embargante
s

em face
do

BANCO BRADESCO S.A.

que
, por
unanimidade
,

negou provimento ao recurso para manter a sentença que
“
julgou improcedentes os embargos monitórios e procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para constituir de pleno direito o título executivo no valor de R$ 201.841,85 (duzentos e um mil oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), atualizado e acrescido de juros moratórios nos termos contratuais, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados 10% do valor da dívida
.”

Em síntese, sustenta
m os embargantes que o acórdão não levou em consideração que o contrato vai de encontro à boa-fé objetiva, sendo a taxa de 5% pré-estabelecida alterada para 13,44% ao mês.

Assevera que no momento da assinatura do contrato, a taxa média de juros para cheque especial utilizada pelo embargado já era de 13,33%
, razão pela qual
o banco
agiu de má-fé ao fixar taxa mensal de 5% se não possuía intenção de cobrá-la.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
305842893
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O
s embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

No caso,
de fato,
o acórdão embargado
incorreu em omissão ao
deixar de
analisar a discrepância entre a taxa de juros remuneratórios expressamente contratada (5% ao mês) e a efetivamente apli
cada pelo b
anco (13,44% ao mês) à vista do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes agirem com honestidade, transparência e cooperação no momento da contratação.

Conforme consignado no acórdão embargado,
n
a
Cédula de Crédito Bancário - Cheque Flex firmada entre as partes estabelece,
de forma destacada no item 5 do Quadro II
,
consta
a taxa de juros de 5% ao mês e 79,59% ao ano, com periodicidade de capit
alização diária
(ID 194711746).

Contudo, conforme alegado pelos embargantes e não refutado
pelo embargado, o banco aplicou taxa de juros de 13,44% ao mês, quase três vezes superior à expressamente pactuada, o que resultou em valor substancialmente maior do que o devido.

Com efeito, o acórdão embargado baseou-se em cláusula contratual (
cláusul
a 2ª, § 2º) na qual

encontra-se
previst
a
expressamente que

a taxa de juros inicialmente pactuada poderia ser alterada pelo credor para adequá-la às taxas vigentes no mercado financeiro no momento da efetiva uti
lização do crédito pelo tomador
, conforme se verifica abaixo:

Ocorre que
que a Cédula de Crédito Bancário estabelece, de forma destacada no item 5 do Quadro II, a taxa de juros de 5% ao mês e 79,59% ao ano, com periodicidade de capitalização diária. Es
s
e destaque visual no contrato
não é mero detalhe formal, mas elemento essencial para a formação do consentimento do contratante, que visualiza de imediato a informação crucial sobre o custo do crédito que está contratando.

Neste particular, insta salientar que o
princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, estabelece que "
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
". Es
s
e princípio constitui verdadeira norma jurídica que impõe deveres de conduta a ambas as partes contratantes, entre os quais se destacam os deveres de lealdade, cooperação e, especialmente no caso em análise, o dever de informação.

O dever de informação, corolário da boa-fé objetiva, exige que as partes prestem informações claras, precisas e adequadas sobre todos os aspectos relevantes do contrato, especialmente aqueles que possam influenciar decisivamente a vontade da outra parte em contratar. No âmbito das relações bancárias, es
s
e dever ganha ainda maior relevância devido à complexidade técnica dos produtos financeiros e à assimetria informacional existente entre a instituição financeira e o cliente.

No caso,
conforme se observa acima,
o banco embargado destacou no contrato uma taxa de juros de 5% ao mês, criando no contratante a legítima expectativa de que este seria o custo efetivo do crédito. Contudo, ao executar o contrato, aplicou taxa substancialmente superior, de 13,44% ao mês, quase triplicando o custo do crédito inicialmente informado
, com base na cláusula
2.2 da CCB
, que permite
essa
alteração.

Entretanto,
as cláusulas contratuais

deve
m
ser interpretada
s
à luz do princípio da boa-fé objetiva, que impõe limites ao exercício de direitos contratuais. A teoria do
venire
contra
factum

proprium
, derivada deste princípio, proíbe comportamentos contraditórios que frustrem legítimas expectativas criadas
na outra parte.

Es
s
a teoria, embora não expressamente prevista no Código Civil, encontra amparo no art. 187 do
referido diploma
, que considera ilícito o exercício de um direito que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Ao destacar uma taxa de juros no contrato e posteriormente aplicar outra substancialmente superior, o banco age de forma contraditória, violando a confiança legitimamente depositada pelo contratante. Este comportamento configura exercício abusivo de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, pois excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé.

Assim, a
inda que a cláusula 2.2 permita, em tese, a alteração da taxa de juros, o exe
r
cício des
s
e direito de forma a quase triplicar o custo do crédito configura exercício abusivo, incompatível com a lealdade e cooperação exigidas nas relações contratuais.

A interpretação des
s
a cláusula deve ser feita de modo a harmonizá-la com o destaque dado à taxa de 5% ao mês no quadro principal do contrato, preservando a legítima expectativa criada no contratante.

Nesse contexto, o
art. 423 do Código Civil estabelece que "
quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente
".

No caso, há evidente contradição entre a taxa de juros destacada no quadro principal do contrato (5% ao mês) e a possibilidade de alte
ração prevista na cláusula 2.2, razão pela qual
deve prevalecer a interpretação mais favorável ao aderente
(artigo 423 do CC)
, ou seja, a aplicação da taxa expressamente destacada no contrato.

Logo
, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, ao dever de informação clara e adequada, e à função social do contrato,
impõe-se a reforma da
sentença para
prevalecer a taxa de juros expressamente contratada de 5% ao mês, conforme destacado no item 5 do Quadro II da Cédula de Crédito Bancário.

Por consequência, no tocante
à
mora, tem-se que para sua descaracterização
,
faz-se
necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos dentro do período da normalidade contr
atual (antes da inadimplência)
.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp.
nº 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese
contida no
Tema 28
, segundo o qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
.”

Na hipótese dos autos
,
como restou evidenciada a cobrança de juros remuneratórios abusivos pelo requerido no contrato em discussão, deve ser afastada a mora dos embargantes, pelo que neste tópico também merece reforma a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto
,
acolho
em parte
os
aclaratórios
para sanar a omissão apontada e, mediante os efeitos infringentes,
dar parcial provimento ao recurso de apelação cível

a fim de reformar em parte a sentença monocrática para julgar
parcialmente procedentes os embargos monitórios
e
limitar a taxa de juros remuneratórios ao percentual expressamente contratado de 5% ao mês
, afastando a mora dos embargantes
.

Por consequência,
diante
da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025